Tribunal: STF
Processo: ARE 1397572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. CANDIDATA APROVADA NA 62ª POSIÇÃO. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE DAS DECISÕES EM CASOS SIMILARES. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, SUFICIENTES A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE. CONFIGURADA PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.



    1. Não merece acolhida a preliminar de inexistência de prova documental certificadora do interesse do impetrante, porquanto a exordial foi devidamente instruída pela autora, com documentos pertinentes as suas alegações, sendo certo que o interesse da impetrante mostra-se evidente.



    2. De igual sorte, proposta a ação mandamental dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09, não há que falar em decadência.



    3. Evidencia-se que o mérito desta ação cinge-se a analisar se restou configurada preterição viável a ensejar a convocação da impetrante. Ou seja, funda-se a pretensão mandamental na ocorrência de contratação de servidores cedidos de outros órgãos, contratações precárias e aposentadorias, exonerações, demissões e desistências de candidatos mais bem colocados.



    4. Com efeito, em atenção ao princípio da colegialidade das decisões, convém sejam adotados os mesmos critérios utilizados no julgamento do mandado de segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, leading case referente ao cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, que leva em consideração o número de aposentadorias, exonerações/demissões e demais causas de vacância dos cargos para fins de verificação acerca da ocorrência de preterição.



    5. Assim, somando-se o número de convocados regularmente, mais o número de vagas decorrentes de aposentadorias e exonerações/demissões de cargos efetivos, alcança-se a colocação da impetrante, qual seja, 62ª posição.



    6. Logo, à luz das preditas balizas jurisprudenciais que delimitam o tema, depreende-se o direito líquido e certo da impetrante, posto que, da prova documental encartada aos autos, vislumbra-se o surgimento de novas vagas aptas a alcançar a sua posição, a fim de incluí-la no rol daqueles que a Administração demonstrou interesse em recrutar.



    7. Segurança concedida. Embargos de declaração prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 37, incisos II, III e IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente